Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÃO ADEQUADA DISPONIBILIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE ESTÁGIO. PRAZO PARA FORNECIMENTO DE DOCUMENTO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTONOMIA INSTITUIÇÃO ENSINO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que a relação existente entre as partes é claramente de consumo, sendo pertinente a responsabilidade objetiva na prestação de serviço da ré. Defende que houve falha no dever de informação, que, por sua vez, gerou danos morais a autora diante da quebra de sua expectativa. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID 64447768) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 64168422.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Em síntese, narra a autora que é estudante de secretariado executivo EAD e que estagiava no STJ. Aduz que precisava da assinatura de um aditivo de contrato para continuar o estágio. Em 1o de abril de 2024, solicitou a assinatura, e a ré pediu seis dias úteis para responder, mas no último dia negou o pedido, e exigiu um documento já entregue à faculdade (Termo de Contrato de Estágio). Apesar de tentar uma nova solicitação, a autora não conseguiu obter o documento a tempo, o que impediu a renovação do contrato.
5. O Art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “ O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso em tela, é possível verificar pelo documento ID 64168359, que a recorrente submeteu à recorrida, em 1o de abril de 2024, pedido de assinatura do termo de estágio não obrigatório, com prazo de seis dias úteis para análise, que se encerrou em 9 de abril de 2024, data em que o pedido foi indeferido. O documento de ID 197495628 menciona que era necessário anexar o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) devidamente assinado. No mesmo dia, 9 de abril, a autora abriu um novo requerimento, também com prazo de seis dias úteis, e a resposta foi dada em 17 de abril de 2024, dentro do prazo previsto. Por sua vez, o documento ID 197501210, revela que o contrato de estágio da autora tinha vigência até 11 de abril de 2024, e o pedido de renovação foi feito somente em 9 de abril, conferindo apenas dois dias para a resposta da instituição. Já o documento ID 64168370 mostra que a autora não se informou adequadamente sobre os documentos exigidos para a renovação do estágio, responsabilidade que lhe cabia, principalmente se esperava uma resposta rápida. Outrossim, o pedido de um novo Termo de Compromisso de Estágio, assinado pelas partes interessadas, mostra-se razoável, porquanto a Instituição se orienta por normas internas, de modo a cumprir a legislação pertinente.
7. Deste modo, entende-se que essa exigência não infringe nenhuma norma legal, e os prazos para as respostas administrativas estavam dentro do aceitável, já que não existe uma lei que determine um tempo específico para respostas a esse tipo de solicitação, especialmente considerando a autonomia das universidades, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal.
8. Portanto, tendo em vista que a autora detinha de todas as informações necessárias para emissão do aditivo, e que não fora comprovada a falha na prestação de serviço da ré, a sentença deve ser confirmada.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.